Tribunal: TJDFT
Processo: 0023057-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO HÍBRIDA. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que, afastando a análise da matéria sob o regime disciplinador dos repetitivos, inadmite o recurso especial nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de erro grosseiro.

II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos.

III – Agravo interno conhecido em parte, e, nesse aspecto, não provido.